Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMANDA QUE NÃO TEM COMO OBJETO LITIGIOSO A RELAÇÃO DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 08/08/2018. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 1.1. Nada obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam.

2. Detém a parte autora legitimidade para pleitear a condenação do patrocinador à recomposição da reserva matemática, ainda que, em princípio, essa verba se destine ao administrador do plano de benefícios, porquanto trata-se de verba necessária para viabilizar a revisão do benefício de aposentadoria complementar pago ao participante.

3. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas, ajuizadas até 08.08.2018.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que os contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas não encerram relação de consumo.

5. Considerando que a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do REsp 1.778.938/SP e levando-se em conta a modulação dos efeitos prevista no citado julgado, necessário aplicar ao presente caso o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.

6. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.312.736/RS, foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 6.1. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valor entre as contribuições repassadas à PREVI, por força da decisão trabalhista de inclusão das horas extras, e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante, sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo fundo. 6.2. O estudo técnico atuarial não é condição para o exame do direito da autora ao recalculo de seu benefício, mas apenas para o início do pagamento do benefício reajustado, razão pela qual não há qualquer impedimento de que o estudo técnico seja feito em liquidação de sentença, momento em que serão apurados todos os valores devidos que circundam o objeto da lide, nos termos do que estabelece o artigo 491, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil.

7. A obrigação de realizar o custeio da previdência privada complementar cabe tanto ao patrocinador, quanto ao patrocinado, de modo que, em relação aos aportes necessários para a complementação da aposentadoria, em razão do reconhecimento do direito de recebimento de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação do que determina a lei.

8. Ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a requerida podem ser credoras e devedoras um da outra, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação prevista nos dispositivos legais mencionados. 8.1. A necessidade de apuração de valores a serem pagos à requerida não afasta a possibilidade de compensação. Precedentes.

9. Estabelecida a possibilidade de complementação da aposentadoria da autora, após a devida recomposição da reserva matemática, os valores devem ser pagos observando-se o teto do salário-de-participação, nos termos do que prevê o Regulamento da PREVI.

10. Os benefícios especiais possuem natureza diversa do benefício principal, uma vez que decorrem de reservas decorrentes de superávit, só sendo pagos enquanto houver recursos no fundo de reserva, de modo que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento de tais benefícios, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios.

11. Nos termos do entendimento estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições pagas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 11.1. A complementação pleiteada pela parte autora somente ocorrerá pelo fato da presente demanda enquadrar-se nas hipóteses da excepcionalidade estabelecida no citado recurso repetitivo e, ainda, após a devida recomposição. 11.2. Dessa forma, somente após a recomposição matemática é que poderá ser considerada a mora da ré, uma vez que, somente nesse momento, surgirá para a requerida a obrigação de efetuar o pagamento das diferenças havidas com o recalculo do benefício.

12. Ao fixar a verba honorária sucumbencial, cabe ao julgador ponderar os critérios previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a correta valorização do trabalho despendido pelo advogado no decorrer do trâmite processual, devendo-se respeitar os limites de percentual estabelecidos em lei. 12.1. No caso em análise a sucumbência da parte requerida se verifica seja por ter dado causa à demanda (princípio da causalidade), uma vez que a autora possui direitos relacionados à revisão do benefício e a requerida não atendeu à solicitação administrativa para tanto, além de ter apresentado contestação se contrapondo aos pedidos autorais.

13. Apelação Cível interposta pelo banco réu conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso parcialmente provido. Apelação cível interposta pela entidade de previdência privada ré conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.